Tribunal: TJES
Processo: 0000829-91.2014.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Produto Rural; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000829-91.2014.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WAGNER PEDRO DIAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apesar de alegar ter sido intimado da sentença em 28/06/2023, certo é que a decisão integrativa de fls. 103/103v foi disponibilizada no Diário da Justiça nº 6713 do dia 18/10/2022, e considerada publicada no dia 19/10/2022, conforme se depreende da certidão de fl. 104 dos autos, bem como que que o prazo para interposição do presente recurso começou a ser computado no dia 20/10/2022 (quarta-feira), denotando a intempestividade do apelo manejado apenas em 19/07/2023 (quarta-feira).

2. Em relação ao suposto erro material, não há nos autos sequer indícios de que tenha efetivamente ocorrido, sendo certo que nessas hipóteses, não bastam meras alegações genéricas como lançadas pelo recorrente na minuta recursal. Precedentes do e. STJ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.519.004/MG).

3. Agravo inominado conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão unipessoal impugnada.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0000829-91.2014.8.08.0001

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravado:

Wagner Pedro Dias

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 8109274, integrada pelo ato ID. 8273917, por meio da qual não conheci do apelo interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, c/c art. 1.011, I, ambos do CPC, considerando sua intempestividade.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta basicamente que
“[...]tomou ciência da r. sentença 26309129 em 28/06/2023[...], iniciando a contagem a partir do dia 29/06/2023[...]”
, denotando tempestividade na interposição do
“[...]recurso de apelação no dia 19/07/2023[...]”
, além de alegar a ocorrência de suposto erro material pelo juízo de origem. A final, requer a reformulação da decisão atacada, a fim de que a apelação seja conhecida e provida. (ID. 8692374)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão constante do evento n. 8109274, integrada pelo ato ID. 8273917, por meio da qual não conheci do apelo interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, c/c art. 1.011, I, ambos do CPC.

O agravante sustenta basicamente que o apelo inadmitido é tempestivo, pois
“[...]tomou ciência da r. sentença 26309129 em 28/06/2023[...], iniciando a contagem a partir do dia 29/06/2023[...]”
, tendo manejado o
“[...]recurso de apelação no dia 19/07/2023[...]”
, além de alegar a ocorrência de suposto erro material pelo juízo de origem. (ID. 8692374)

Entretanto, constou expressamente dos atos decisórios antes referenciados,
“[...]apesar de alegar ter sido intimado da sentença em 28/06/2023, certo é que a decisão integrativa de fls. 103/103v foi disponibilizada no Diário da Justiça nº 6713 do dia 18/10/2022, e considerada publicada no dia 19/10/2022, conforme se depreende da certidão de fl. 104 dos autos, sendo certo que o prazo para interposição do presente recurso começou a ser computado no dia 20/10/2022 (quarta-feira)[...]”
, denotando a intempestividade do apelo manejado apenas em 19/07/2023 (quarta-feira) (ID. 7733931).

Em relação ao suposto erro material, não há nos autos sequer indícios de que tenha efetivamente ocorrido, sendo certo que nessas hipóteses, não bastam meras alegações genéricas como lançadas pelo recorrente na minuta recursal.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. O PRAZO SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM JUNTADA AOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 536 DO CPC DE 1973 E NO ART. 263 DO RISTJ.

1. A tempestividade deve ser aferida por meio do cotejo entre as datas de publicação do acórdão que julgou a Apelação, comprovada por meio da respectiva certidão de publicação ou intimação pessoal, e a do protocolo do Recurso Especial.

2. Não prospera a alegação da agravante de que o acórdão impugnado teria sido publicado no dia 14.12.2018, uma vez que consta dos autos certidão atestando que sua disponibilização ocorreu no dia 6.12.2018, sendo considerado publicado em 7.12.2018 (fls. 1202, e-STJ).

3. É ônus do recorrente demonstrar, no ato da interposição do recurso e por meio de documento hábil, que o apelo nobre interposto é tempestivo ou comprovar eventual erro na certidão de publicação.

4. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.519.004/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Pelo exposto, mantenho, com base nos fundamentos antes transcritos, o entendimento de que a apelação interposta pelo recorrente é intempestiva, motivo pelo qual,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.